Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710736-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDUCANDARIO SOL NASCENTE S/S LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. EMPRESA. LIMITAÇÃO 40 SALÁRIOS MÍNIOS. ART. 833 CPC. IMPOSSIBILIDADE. CUSTO DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO VALOR ARRECADADO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto é inaplicável a limitação da penhora inferior ao valor 40 (quarenta) salários-mínimos depositado em caderneta de poupança (art, 833, X, do CPC), uma vez que a penhora recaiu sobre conta corrente e, ainda mais, sobre conta corrente de empresa e não de pessoa física. 2. O CPC estabelece em seu artigo 836 que não será efetivada a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados, não obstante, no caso dos autos, trata-se de penhora de valor em conta corrente, não existindo qualquer valor acessório que possa comprometer o valor penhorado, ademais considerando-se o baixo valor das custas deste Tribunal, não há de se falar de custo elevado da execução. 3. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 833 e 836, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores sobre os quais recaiu a constrição, seja porque se mostram irrisórios se comparados com o valor da execução, seja porque não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, montante considerado impenhorável, esteja ele depositado em conta poupança ou em conta corrente. Argumenta, também, que o produto da penhora será completamente absorvido, na espécie, pelo quanto devido a título de custas judiciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta negativa de vigência aos artigos 833 e 836, ambos do CPC. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) De início cabe analisar que não procede o argumento do agravante de que: o valor penhorado será totalmente absorvido pelo valor das despesas judiciais, se consideradas as custas iniciais, custas finais com satisfação da execução, custas dos embargos à execução ajuizados, recursos, sucumbência, dentre outras, para uma ação desse montante. Não obstante a afirmação do agravante, observa-se que não corresponde à realidade dos autos (...) No caso trata-se de penhora de valor em conta corrente, não existindo qualquer valor acessório que possa comprometer o valor penhorado. Ademais considerando-se o baixo valor das custas deste Tribunal, não deve prosperar a alegação do agravante. Em outro ponto, a agravante sustenta a impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, sejam eles mantidos em conta poupança, corrente, ou em qualquer outra aplicação financeira. Em que pese a afirmação do agravante, observa-se que o valor foi penhorado na conta corrente da empresa, a regra da impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínios tem por objetivo resguardar economia básica da pessoa física (...) Nesse sentido, conforme o próprio agravante afirma em seu recurso, o valor foi bloqueado em conta corrente da empresa executada (ID 113253945 autos principais) de modo que não é cabível a proteção suscitada referente a valores depositados em caderneta de poupança” (ID. 40029797). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Vale destacar, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. Hipótese em que a Corte de origem entendeu não ser possível a aplicação da regra da impenhorabilidade de que trata o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, ante a falta de demonstração cabal de que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de salários, consignando: "no caso dos autos, a parte recorrente sustenta a imprescindibilidade dos valores bloqueados de suas contas em face de despesas com a folha de funcionários, no entanto, não demonstra que tais valores seriam imediatamente transferidos às contas dos colaboradores. Ora, não basta para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores bloqueados, que quantia semelhante seja destinada a folha dos funcionários da empresa. A impenhorabilidade de que trata a lei é exclusivamente dos salários, o que não pode ser estendido aos valores depositados em conta da pessoa jurídica, já que em conjunto com as demais receitas que circulam nas contas bancárias, compõem o faturamento da sociedade. Vale destacar que a impenhorabilidade de que trata o inciso IV do artigo 833 do CPC é destinada às pessoas físicas, e somente numa excepcionalidade cabalmente demonstrada se pode estender às pessoas jurídicas, o que não restou demonstrado nestes autos" (fl. 58). 3. Tendo a Turma julgadora decidido com base na análise dos elementos de prova constantes dos autos, é evidente que concluir diversamente, visando reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.898.008/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029